Tribunal: TJBA
Processo: 8005527-66.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005527-66.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA

Advogado(s)
:

APELADO: NARMELIA ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO QUE O ACÓRDÃO ENCONTRA-SE FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE D
O
EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8005527-66.2019.805.0080,
em figuram como Embargante

o MUNICÍPIO DE ANGUERA
e Embargad
a
NARM
É
LIA ALVES PEREIRA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS

DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça